Tribunal: TJDFT
Processo: 0700826-08.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700826-08.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROGERIA RIBEIRO DOS SANTOS DESPACHO Fica o agravante intimado a, no prazo de 5 (cinco) dias: a) Esclarecer a que se refere o pedido de antecipação de tutela, uma vez que não consta qualquer arbitramento de multa na decisão agravada; b) Manifestar-se acerca do interesse no processamento do presente agravo de instrumento, considerando o exaurimento da fase de cumprimento de sentença, com o levantamento de RPV já expedido. Brasília/DF, 14 de março de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora